Tribunal: STJ
Processo: 0302055-49.2015.8.24.0075
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188634 - SC (2024/0471429-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LARROYD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE
: ANDRE DE MEDEIROS LARROYD
ADVOGADO
: RENATO MUNHOZ - SC017600
AGRAVADO
: MARCELO ROCHA CARDOZO
ADVOGADOS
: MICHEL MEDEIROS NUNES - SC023485
GIOVANNI CESAR MOLGORI - SC041142
ERIVELTON ALEXANDRE DE MENDONÇA FILETI - SC013256
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA
284/STFFUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude de suposta apropriação indevida de valores por causídicos e
sociedade de advogados.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelos recorrentes
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
29/04/2025
05/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
05 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47572282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 20:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 5b8fd77b-3853-4fc7-964d-27b69b6230e1

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47572282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 20:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 5b8fd77b-3853-4fc7-964d-27b69b6230e1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188634 - SC (2024/0471429-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LARROYD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE
: ANDRE DE MEDEIROS LARROYD
ADVOGADO
: RENATO MUNHOZ - SC017600
AGRAVADO
: MARCELO ROCHA CARDOZO
ADVOGADOS
: MICHEL MEDEIROS NUNES - SC023485
GIOVANNI CESAR MOLGORI - SC041142
ERIVELTON ALEXANDRE DE MENDONÇA FILETI - SC013256
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULA
284/STFFUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude de suposta apropriação indevida de valores por causídicos e
sociedade de advogados.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelos recorrentes
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por LARROYD SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e ANDRE DE MADEIROS LARROYD contra decisão que
não conheceu do recurso especial que interpuseram.
de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
Ação:
ajuizada por CAMPOS FUNILARIA E PINTURA LTDA, em desfavor de MARCELO
ROCHA CARDOZO, e de LARROYD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e ANDRE
Documento eletrônico VDA46766620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2025 20:28:45
Código de Controle do Documento: d3d24f7e-79b7-46ee-aecd-c63edac207fc

DE MEDEIROS LARROYD (ora agravantes), em virtude de suposta apropriação
indevida de valores mensalmente repassados a estes e que, em tese, deveriam ter
sido objeto de depósito judicial nos autos do processo n. 075.02.002571-2.
MARCELO ROCHA CARDOZO, por sua vez, apresentou reconvenção nos
autos, alegando o inadimplemento dos honorários contratuais devidos pela
autora, requerendo o seu arbitramento.
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Sentença:
, a fim de condenar os réus à restituição de R$ 57.255.47 (cinquenta e sete
inicial
mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos),
correspondentes aos pagamentos realizados pela parte autora nos meses de abril
/2022, maio/2002, agosto/2002, novembro/2002, dezembro/2002, janeiro/2003,
março/2003, abril/2003, maio/2003, julho/2003, agosto/2003, novembro/2003,
dezembro/2003, maio/2004, setembro/2004, novembro/2004, dezembro/2004, e
junho/2005. Na oportunidade, considerando a sucumbência recíproca, condenou a
autora e os réus ao pagamento das custas processuais, bem como honorários
advocatícios, no percentual de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta
por cento) para os réus, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total
da condenação. No âmbito da
, reconheceu a prescrição sobre o
reconvenção
pedido de arbitramento de honorários relativo aos autos de n. 0005964-
95.2003.8.24.0075; e julgou parcialmente procedente o pedido com relação aos
autos de n. 0002571-02.2002.8.24.0075, a fim de arbitrar os honorários
advocatícios e condenar CAMPOS FUNILARIA E PINTURA LTDA ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a este título. Considerando a
sucumbência recíproca, condenou a autora e MARCELO ROCHA CARDOZO ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20%
(vinte por cento) para a autora e 80% (oitenta por cento) para MARCELO ROCHA
CARODOZO, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
negou provimento à apelação interposta por MARCELO ROCHA
Acórdão:
CARDOZO, e negou provimento à apelação interposta por LARROYD SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e ANDRE DE MEDEIROS LARROYD, nos termos da
seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. RECONVENÇÃO DE UM DOS
RÉUS. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL
PROCEDÊNCIA DE AMBOS OS PLEITOS NA ORIGEM. INSURGÊNCIAS DO
DEMANDADO RECONVINTE E DOS DEMAIS CORRÉUS.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO.
ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INOCORRÊNCIA.
PRAZO QUE, AINDA QUE PUDESSE SER TRIENAL, PASSARIA A CORRER DA
DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELOS
Documento eletrônico VDA46766620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2025 20:28:45
Código de Controle do Documento: d3d24f7e-79b7-46ee-aecd-c63edac207fc

CAUSÍDICOS RÉUS. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO
AUTORAL NÃO ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE
PARTE DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO CUJA SENTENÇA
TRANSITOU EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA
RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO BEM RECONHECIDA. CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §5o.
SENTENÇA INALTERADA NO PONTO.
MÉRITO.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS À RESPONSABILIZAÇÃO DOS RÉUS PELO EVENTO DANOSO DISCUTIDO
NOS AUTOS. INSUBSISTÊNCIA. ADVOGADOS QUE SÃO RESPONSÁVEIS PELOS ATOS
QUE, NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, PRATICAREM COM DOLO OU CULPA. EXEGESE
DO ART. 32 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/94). AUTOR QUE
CONTRATOU OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DOS REQUERIDOS PARA O AJUIZAMENTO
DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTOS E
DEPOSITAVA MENSALMENTE A QUANTIA INCONTROVERSAMENTE DEVIDA PARA
REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL NA REFERIDA DEMANDA. VALORES QUE, À
EXCEÇÃO DE UMA DAS PARCELAS, FORAM INDEVIDAMENTE RETIDOS POR UM DOS
RÉUS. ATO ILÍCITO DO REQUERIDO QUE CULMINOU NO AJUIZAMENTO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DOS VALORES DA CONSIGNAÇÃO
PELO RÉU DAQUELA AÇÃO. OBRIGAÇÃO, DE TODOS OS PATRONOS E ESCRITÓRIO
CONTRATADOS PARA DEFESA DOS INTERESSES DO AUTOR NAQUELA AÇÃO, DE
RESPONDEREM,
PORTANTO,
PELOS
DANOS
MATERIAIS
CAUSADOS.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E ILIMITADA BEM RECONHECIDA NA SENTENÇA
NO TOCANTE AO SÓCIO DO ADVOGADO QUE COMETEU O ILÍCITO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE SE DÁ PELA
AUSÊNCIA DE APELO DO AUTOR.
DANO MATERIAL SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELA PARTE
AUTORA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE AOS RECIBOS E CHEQUES
TRAZIDOS JUNTO À INICIAL, COM VALORES MENSAIS EQUIVALENTES ÀQUELES
TIDOS POR INCONTROVERSOS NO ÂMBITO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
JUROS DE MORA APLICADOS CORRETAMENTE DESDE A DATA DE CADA
DEPÓSITO INDEVIDAMENTE RETIDO POR UM DOS RÉUS. APLICABILIDADE DA
SÚMULA N. 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. APROPRIAÇÃO DE INDÉBITO QUE NÃO CONFIGURA
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL,
MAS
SIM
VERDADEIRO
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL, AINDA QUE A ORIGEM DA RETENÇÃO TENHA NATUREZA
CONTRATUAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA
DEVIDA AOS PATRONOS DOS RÉUS PARA O EQUIVALENTE A 20% SOBRE O VALOR
INDENIZATÓRIO SUGERIDO PELO AUTOR NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE. TESE PACÍFICA DA CORTE SUPERIOR, QUE CONSIDERA O VALOR
PROPOSTO NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MORAIS COMO MERO INDICATIVO
REFERENCIAL, NÃO SERVINDO PARA AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
PELOS RÉUS COM O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VERBA
HONORÁRIA ARBITRADA NA ORIGEM QUE SE DEMONSTRA PROPORCIONAL E
RAZOÁVEL E ATENDE AOS CRITÉRIOS FIXADOS NO ART. 85 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APELOS DESPROVIDOS NO PONTO.
Documento eletrônico VDA46766620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2025 20:28:45
Código de Controle do Documento: d3d24f7e-79b7-46ee-aecd-c63edac207fc

RECONVENÇÃO. RÉU RECONVINTE QUE ALMEJA MAJORAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA ARBITRADA EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE FIXOU A VERBA
EM R$5.000,00 E DEFINIU QUE O APELANTE DETINHA DIREITO DE 50% DE TAL
VALOR. QUANTIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE, LEVANDO EM CONTA O TEMPO DA AÇÃO E O GRAU DE
COMPLEXIDADE, ALÉM DA QUALIDADE DO TRABALHO FEITO PELO CAUSÍDICO
NAQUELA DEMANDA E COM BASE NA TABELA DA OAB PARA AÇÕES CÍVEIS.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APENAS NA DEMANDA PRINCIPAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO QUE JÁ ATINGIU PATAMAR MÁXIMO
LEGAL.
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS (e-STJ fls. 796-797).

Recurso especial de LARROYD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e
apontam violação dos arts. 186, 189, 206, § 3o, V,
ANDRE DE MEDEIROS LARROYD:
405, 927 do CC; 85, § 2o, 373, I, 489, IV, do CPC; e 32 da Lei 8.906/94. Sustentam
que:
(i) ainda que os agravantes sejam considerados responsáveis civilmente
pela suposta conduta de MARCELO ROCHA CARDOZO, o que não se admite, aplica-
se a prescrição trienal relativa às pretensões de reparação civil, que deve ser
contada a partir da data do suposto ato iícito praticado por ele, ou seja, março
/2002 e junho/2005; assim, operou-se a prescrição do direito de ação em desfavor
dos agravantes, uma vez que a autora da ação somente ajuizou a ação em 2015;
(ii) houve exclusividade de patrocínio e atuação de MARCELO na
demanda que deu causa a este imbróglio, devendo ser reconhecida a ausência de
responsabilidade dos agravantes, até mesmo porque o ônus da prova competia à
autora da ação;
(iii) a conduta ilícita supostamente cometida não está relacionada ao
exercício da advocacia, sendo indelével que a responsabilidade da sociedade de
advogados é subjetiva, de forma a autorizar a responsabilização unicamente do
advogado sócio que, no exercício da advocacia, lesou algum cliente em nome da
sociedade;
(iv) o TJ/SC não analisou minuciosamente todos os documentos
carreados aos autos;
(v) não há provas dos danos materiais supostamente sofridos pela
autora da ação;
(vi) considerando-se a ausência de comprovação de dolo ou culpa por
parte dos agravantes, deve-se afastar a incidência de juros de mora, os quais, se
for o caso, devem incidir somente a partir da citação; e
Documento eletrônico VDA46766620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2025 20:28:45
Código de Controle do Documento: d3d24f7e-79b7-46ee-aecd-c63edac207fc

(vii) deveriam ter sido fixados honorários advocatícios em favor do
advogado dos agravantes, em virtude da improcedência do pleito relativo à
compensação de danos morais.
não conheceu do recurso especial interposto pelos
Decisão unipessoal:
agravantes, ante: a ausência de prequestionamento dos arts. 189 e 405 do CC; e
i)
373, I, do CPC, tampouco ao argumento de que a conduta ilícita praticada pelo
advogado não está relacionada ao exercício da advocacia (Súmula 282/STF);
a
ii)
deficiência de fundamentação no que tange à alegada violação dos arts. 32 da Lei
8.906/94 e 489, IV, do CPC (Súmula 284/STF);
a incidência da Súmula 283/STF; e
iii)
a incidência da Súmula 7/STJ.
iv)
afirmam que houve impugnação direta aos fundamentos
Agravo interno:
relacionados à ocorrência da prescrição, à reconhecida responsabilidade civil dos
agravantes e à necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios em
virtude do indeferimento do pleito de danos morais, razão pela qual defendem ser
inaplicável a Súmula 283/STF. No mais, aduzem que o recurso especial abordou de
forma cristalina e fundamentada a violação dos arts. 32 da Lei 8.906/94 e 489, IV,
do CPC, tendo em vista a alegada prática de conduta ilícita não relacionada ao
exercício da advocacia, bem como a culpa exclusiva do réu MARCELO. Assevera,
ainda, que houve o devido prequestionamento da matéria relativa aos juros
moratórios, tendo em vista que os mesmos vêm sendo discutidos desde o 1o grau.
Por fim, insurgem-se contra a julgamento monocrático de seu recurso.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada,
não
na parte em que impugnda pelos agravantes,
conheceu de seu recurso especial, ante: a ausência de prequestionamento dos
i)
arts. 189 e 405 do CC; e 373, I, do CPC, tampouco ao argumento de que a conduta
ilícita praticada pelo advogado não está relacionada ao exercício da advocacia
(Súmula 282/STF);
a deficiência de fundamentação no que tange à alegada
ii)
violação dos arts. 32 da Lei 8.906/94 e 489, IV, do CPC (Súmula 284/STF); e
a
iii)
incidência da Súmula 283/STF.

Inicialmente, urge destacar a possibilidade de julgamento monocrático
do recurso especial interposto pelos agravantes, com fulcro no art. 932, III, do CPC.
Documento eletrônico VDA46766620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2025 20:28:45
Código de Controle do Documento: d3d24f7e-79b7-46ee-aecd-c63edac207fc

Na sequência, segue-se à apreciação das insurgências postas nas razões
do presente agravo interno.

1. Da ausência de prequestionamento
Quanto ao ponto, salienta-se que os agravantes insurgem-se contra a
aplicabilidade da Súmula 282/STF (ausência de prequestionamento) somente no
tocante à matéria relativa aos juros moratórios, aduzindo que a mesma vem sendo
deduzida desde o 1o grau de jurisdição.
Contudo, contrariamente ao que quer fazer crer, verifica-se que o
Tribunal de origem não decidiu acerca do art. 405 do CC, não tendo sequer havido
a oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão quanto ao
ponto.
Impõe frisar, ademais, que não houve propriamente análise por parte do
TJ/SC acerca do argumento de ausência de dolo ou culpa por parte dos agravantes
que autorizem a incidência de juros moratórios, de forma que, por qualquer
ângulo que se analise a questão, o requisito do prequestionamento não foi
atendido.

2. Da fundamentação deficiente
No mais, é inegável a deficiência de fundamentação no que tange à
violação dos arts. dos arts. 32 da Lei 8.906/94 e 489, IV, do CPC, uma vez que
os agravantes não lograram demonstrar, de forma consistente, como teria
incorrido a violação a tais dispositivos legais.
Quanto à alegada violação do art. 489, IV, do CPC, tem-se que os
agravantes limitam-se a afirmar que a agravada não colacionou aos autos provas
hábeis a comprovar o nexo causal com as agravantes, argumento que não guarda
correlação com o dispositivo legal alegadamente violado.
Já o art. 32 da Lei 8.906/94 é apenas genericamente indicado nas razões
do recurso especial, razão pela qual inviável afastar a reconhecida deficiência de
fundamentação quanto ao ponto.
A aplicação da Súmula 284/STF, portanto, é medida que se impõe.

3. Da existência de fundamento não impugnado
Por fim, a aplicação da Súmula 283/STF igualmente deve ser mantida,
pois, com efeito, não houve qualquer impugnação específica por parte dos
agravantes quanto aos argumentos de que: (i) o lapso prescricional somente
começa a correr da data de ciência inequívoca da retenção pelo causídico, o que,
na espécie, somente ocorreu em
; (ii) aplica-se o art. 17 do EAOB, que
06/12/2013
prevê a responsabilidade direta - e não subsidiária - do escritório de advocacia; e
Documento eletrônico VDA46766620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2025 20:28:45
Código de Controle do Documento: d3d24f7e-79b7-46ee-aecd-c63edac207fc

(iii) impossibilidade de se considerar a quantia almoejada pela parte autora na
inicial a título de danos morais como o proveito econômico obtido pelas partes rés
com a sentença de improcedência de tal pedido.
Vale destacar que os trechos do recurso especial transcritos nas razões
do presente agravo interno não são suficientes a se ter por impugnados os
supracitados argumentos utilizados pela Corte local, sendo indiscutível a
necessidade de manutenção da Súmula 283/STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA46766620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2025 20:28:45
Código de Controle do Documento: d3d24f7e-79b7-46ee-aecd-c63edac207fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.188.634 / SC
Número Registro: 2024/0471429-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03020554920158240075
Sessão Virtual de
a
29/04/2025
05/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO ROCHA CARDOZO
ADVOGADOS
: ERIVELTON ALEXANDRE MENDONÇA FILETI - SC013256
MICHEL MEDEIROS NUNES - SC023485
GIOVANNI CESAR MOLGORI - SC041142
RECORRENTE : LARROYD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RECORRENTE : ANDRE DE MEDEIROS LARROYD
ADVOGADO
: RENATO MUNHOZ - SC017600
RECORRIDO
: MARCELO ROCHA CARDOZO
ADVOGADOS
: MICHEL MEDEIROS NUNES - SC023485
GIOVANNI CESAR MOLGORI - SC041142
ERIVELTON ALEXANDRE DE MENDONÇA FILETI - SC013256
RECORRIDO
: LARROYD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RECORRIDO
: ANDRE DE MEDEIROS LARROYD
ADVOGADO
: RENATO MUNHOZ - SC017600
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47243731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 06/05/2025 00:34:23
Código de Controle do Documento: 206d040b-765b-4ee3-bd07-bf7c1b072161

AGRAVANTE : LARROYD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE : ANDRE DE MEDEIROS LARROYD
ADVOGADO
: RENATO MUNHOZ - SC017600
AGRAVADO
: MARCELO ROCHA CARDOZO
ADVOGADOS : MICHEL MEDEIROS NUNES - SC023485
GIOVANNI CESAR MOLGORI - SC041142
ERIVELTON ALEXANDRE DE MENDONÇA FILETI - SC013256
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
29/04/2025
05/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 05 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47243731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 06/05/2025 00:34:23
Código de Controle do Documento: 206d040b-765b-4ee3-bd07-bf7c1b072161